Tribunal: TJDFT
Processo: 0749928-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749928-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PLP CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTRAS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interposto pelos embargantes contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada pelas recorrentes ao cumprimento de sentença movido por PLP CONSULTORIA LTDA, ora embargada. Alegam os embargante, em síntese, a existência de omissão no decisum, por não ter sido deferido o pedido de suspensão do recurso e da execução originária em razão da afetação do Tema no 1.051 em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, para definição da data da constituição do crédito para fins de submissão ao plano de recuperação judicial. Sustentam, em síntese, que o débito em execução deve ser submetido à recuperação judicial das recorrentes, que permanece em curso, aduzindo que origem da dívida se remete à obrigação anterior ao pedido de recuperação, o que deve ser elevado em consideração para estabelecimento do Juízo concursal, ainda que a sentença que fundamenta a execução tenha transitado em julgado em momento posterior. E concluem que "a determinação do Tema 1051 é clara e expressa que deve ocorrer a suspensão de TODOS os processos pendentes e que versam sobre o tema afetado, conforme o presente caso". Por fim, requerem ao provimento dos embargos de declaração para que seja aclarada a omissão apontada, além da concessão de efeitos infringentes, com a suspensão da tramitação do recurso e do processo de origem. Dispensada a intimação da parte embargada, por não se vislumbrar a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece dos vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não existe a omissão aventada pelo recorrente, pois a fundamentação exposta na decisão deixa clara a impertinência da alegações sustentadas pelos embargantes a respeito da aplicação da tese em discussão no STJ, para resolução de recursos repetitivos no Tema 1.051. Com efeito, a decisão agravada é clara ao dispor que é improcedente a alegação de que a execução originária visa o pagamento de crédito decorrente de serviços de consultoria, que teriam sido constituídos nos anos de 2010 e 2012, antes do pedido de recuperação judicial das embargantes. De fato, conforme expressamente disposto na decisão embargada, a execução movida pela agravada visa o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo STJ em 29 de junho de 2017, quase três anos depois de deferido o pedido de recuperação judicial, acolhido em 15 de setembro de 2014, de modo que a dívida não está sujeita ao Juízo concursal, e nem há que se falar em aplicação da tese a ser definida pelo STJ no Tema 1.051, confira-se: "A primeira questão a ser destacada é que o processo de origem não cuida da cobrança de "valores supostamente não adimplidos dos anos de 2010 a 2012, referente à prestação de serviço de consultoria". Trata-se de execução de honorários advocatícios fixados no bojo da execução do valor derivado de serviços de consultoria, onde houve a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor das agravantes. (...) Também não se verifica relevância no pedido de extinção da execução para que o crédito seja submetido à recuperação judicial, pois trata-se obrigação que não se submete ao juízo concursal, considerando o momento da sua constituição. Pelo que se afere do pedido inicial de cumprimento de sentença (ID 10787430 dos autos de origem), trata-se de execução de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, por decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ao acolher recurso especial da agravada para majorar a verba sucumbencial (ID 10787563). A referida decisão foi proferida em 29 de junho de 2017, de modo que o crédito em execução foi constituído muito depois do pedido de recuperação judicial das recorrentes, deferido por decisão proferida em 15 de setembro de 2014 (ID 21549751). Tratando-se de crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial, não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, in verbis: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada." (g.n.) Nesse contexto, verifica-se que não há omissão a ser sanada na decisão embargada e que a tese veiculada pelos recorrentes não possui sustentação jurídica, já que dissociada do objeto da execução originária, relativa a honorários advocatícios constituídos em momento muito posterior ao deferimento da recuperação judicial das devedoras, denotando absoluta inaplicabilidade da tese a ser firmada pelo STJ em sede de recursos repetitivos no Tema 1.051. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator